Tribunal: TJES
Processo: 5005245-65.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005245-65.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIETA BARRETO ALVES VIEIRA e outros

APELADO: ANA AMALIA OTTONI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução ajuizados pela recorrida, reconhecendo a inexigibilidade de contrato de promessa de compra e venda como título executivo extrajudicial, determinando a extinção da execução de nº 0018798-07.2020.8.08.0035. Alegou-se ausência de cláusula resolutiva expressa, inexistência de desconstituição formal do contrato e conflito de interesses, pois uma das exequentes figurou como testemunha do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes possui força executiva autônoma; (ii) se houve cerceamento de defesa na fase instrutória; (iii) se seria cabível a conversão da execução em ação monitória após a sentença; e (iv) se a verba honorária foi arbitrada de forma excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de cerceamento de defesa, uma vez que as próprias apelantes manifestaram desinteresse na produção de outras provas.
4. O contrato apresentado, embora formalmente assinado por duas testemunhas, não é título executivo por carecer de certeza, liquidez e exigibilidade, diante da ausência de desconstituição formal da relação contratual e controvérsias sobre posse, culpa e inadimplemento.
5. Resilição unilateral não se presume e não foi comprovada judicialmente, sendo inviável a repetição de indébito por meio de execução.
6. Inadequação da conversão da execução em ação monitória após a apresentação de embargos e julgamento de mérito.
7. Fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da dívida mostra-se razoável, sendo majorado para 20% em virtude da negativa de provimento ao recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O contrato de promessa de compra e venda não possui força executiva autônoma quando não há desconstituição judicial da relação obrigacional nem cláusula resolutiva expressa. 2. É incabível a conversão da execução em ação monitória após a citação e oposição de embargos à execução. 3. A ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título impede a cobrança de valores via execução, ainda que haja assinatura de testemunhas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783, 784, III, 803, I e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ApCiv 0007158-64.2019.8.16.0117; TJMT, AC 1001425-79.2025.8.11.0004; TJPR, ApCiv 0009158-07.2023.8.16.0017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
MARIETA BARRETO ALVES VIEIRA e IVANNA BARRETO ALVES VIEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha – ES, que, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada por
ANA AMALIA OTTONI
, julgou procedentes os embargos, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo extrajudicial subjacente à execução de n.º 0018798-07.2020.8.08.0035, promovida pelas recorrentes.

Na sentença recorrida, o juízo singular reconheceu que o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre a embargante e o pai das recorrentes, ora embargadas/exequentes, não apresentava exequibilidade autônoma. Fundamentou-se o magistrado na inexistência de cláusula resolutiva expressa e na ausência de prova da desconstituição do negócio jurídico – necessária, segundo entendeu, para legitimar a repetição do indébito. Ademais, ressaltou o conflito de interesses, pois uma das exequentes figurou como testemunha do contrato. Em razão da procedência dos presentes embargos à execução, condenou as apelantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados equitativamente em 15% sobre o valor da dívida.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, em síntese: (i) Cerceamento de defesa, sob o argumento de que não houve análise adequada das provas; (ii) nulidade da sentença por ausência de fundamentação, com fulcro no art. 489, § 1º, do CPC; (iii) desnecessidade de desconstituição formal do contrato, alegando que houve resilição unilateral manifesta por parte da embargada; (iv) possibilidade de conversão da execução em ação monitória; e (v) excesso na fixação dos honorários de sucumbência. Em razão do exposto requerem, ao final, a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para reconhecimento da legitimidade do título e o prosseguimento da execução.

Em contrarrazões, a parte apelada, Ana Amália Ottoni, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, pugna pela manutenção integral da sentença. Defende que não há título executivo hígido, que não houve desconstituição formal do contrato e que o conflito de interesses é manifesto, dada a condição de testemunha de uma das exequentes. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 24 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
MARIETA BARRETO ALVES VIEIRA e IVANNA BARRETO ALVES VIEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha – ES, que, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada por
ANA AMALIA OTTONI
, julgou procedentes os embargos, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo extrajudicial subjacente à execução de n.º 0018798-07.2020.8.08.0035, promovida pelas recorrentes.

Na sentença recorrida, o juízo singular reconheceu que o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre a embargante e o pai das recorrentes, ora embargadas/exequentes, não apresentava exequibilidade autônoma. Fundamentou-se o magistrado na inexistência de cláusula resolutiva expressa e na ausência de prova da desconstituição do negócio jurídico – necessária, segundo entendeu, para legitimar a repetição do indébito. Ademais, ressaltou o conflito de interesses, pois uma das exequentes figurou como testemunha do contrato. Em razão da procedência dos presentes embargos à execução, condenou as apelantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados equitativamente em 15% sobre o valor da dívida.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, em síntese: (i) Cerceamento de defesa, sob o argumento de que não houve análise adequada das provas; (ii) nulidade da sentença por ausência de fundamentação, com fulcro no art. 489, § 1º, do CPC; (iii) desnecessidade de desconstituição formal do contrato, alegando que houve resilição unilateral manifesta por parte da embargada; (iv) possibilidade de conversão da execução em ação monitória; e (v) excesso na fixação dos honorários de sucumbência. Em razão do exposto requerem, ao final, a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para reconhecimento da legitimidade do título e o prosseguimento da execução.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

Cinge-se a controvérsia à existência ou não de título executivo extrajudicial hábil a ensejar a execução promovida pelas ora apelantes – herdeiras do comprador do imóvel transacionado – contra a apelada, Ana Amália Ottoni, referente à repetição das parcelas pagas pelo de cujus em virtude de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Observa-se que a sentença combatida julgou procedentes os embargos à execução da apelada sob os seguintes fundamentos, no que interessa:

“[...]Trata-se de embargos à execução recebidos segundo o procedimento especial do art. 914 e seguintes do CPC, decorrentes da execução de título extrajudicial n.º 0018798-07.2020.8.08.0035.

Alegou-se na petição inicial, em apertada síntese, os seguintes fatos: QUE as embargadas são filhas e únicas herdeiras de Ivan Alves Filho; QUE em 18/03/2013 o Sr. Ivan celebrou contrato de compra e venda com a embargante em relação a imóvel de sua propriedade; QUE o objeto do contrato foi o lote de n.º 24, quadra 22, com área total de 450 m2, Santa Paula I, Vila Velha; QUE ficou pactuado o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pelo lote; QUE esse valor foi dividido em parcelas mensais de R$ 3.000,00 (três mil reais); QUE no ano de 2015 ocorreu a inadimplência com relação ao contrato; QUE a embargante por ser muito próximo do pai das embargadas o deixou permanecer no imóvel, embora sem pagamento, realizando um acordo; QUE na data de 05/04/2018 o Sr. Ivan veio a óbito de forma repentina; QUE a parte embargada iniciou processo de inventário sem incluir o bem em questão; QUE posteriormente a embargada procurou a embargante para dizer que não tinha interesse no imóvel, bem como, pedir a devolução das prestações já adimplidas pelo pai; QUE a embargada aduz que 27 (vinte e sete) das 50 (cinquenta) prestações foram quitadas; QUE dessa forma entendem como valor devido a quantia de R$ 118.973,36 (cento e dezoito mil novecentos e três reais e trinta e seis centavos); QUE, no entanto, o título apresentado pelas embargadas não certo, líquido e exigível; QUE não houve o desfazimento do contrato para fundamentar o pedido de devolução das prestações; QUE a embargante ainda aguarda a quitação do contrato; QUE é necessária a liquidez do valor mensal dos juros e correção devidos considerando o inadimplemento; QUE não há título executivo para embasar a cobrança.

Pede-se a procedência dos embargos com o acolhimento da preliminar ou pela inexistência de título executivo, ainda, alternativamente, o reconhecimento de desconstituição do título por descumprimento unilateral.

A parte embargada juntou apresentou impugnação aos embargos no id n.º 11978968, apresentando, em resumo as seguintes alegações: QUE não se sustenta a pretensão inicial nos moldes em que fora proposta; QUE os embargos foram propostos em caráter protelatório; QUE o pai das embargadas nunca teve a posse do imóvel, uma vez que, o contrato condicionou a posse a quitação do contrato; QUE foi celebrado de fato uma promessa de compra e venda; QUE ademais o pai das embargadas não possuía garantia que receberia a escrituração do imóvel ao fim, isso porque, a propriedade do imóvel estava sendo discutida em processo judicial; QUE o aludido processo foi decidido em 05/02/2019 quando do julgamento da apelação; QUE o falecimento do Sr. Ivan aconteceu antes do julgamento sobre a propriedade do imóvel; QUE o único acesso ao imóvel é pelo portão da casa da embargante; QUE o lote n.º 24 nunca foi individualizado; QUE a embargante sempre teve a posse do imóvel; QUE em 2013 ocorreu uma repactuação do contrato; QUE em 2015 o contrato foi suspenso até que a propriedade do imóvel fosse judicialmente resolvida; QUE mesmo quando as embargadas procuraram a embargante o contrato ainda permanecia suspenso; QUE a embargante afirmou não desejar vender o imóvel às herdeiras; QUE a obrigação é certa, líquida e exigível.

Houve réplica oportunamente apresentada no id n.º 14664020, por meio da qual a embargante, assistida pela Defensoria Pública, se reportou integralmente à petição inicial.

As partes não demonstraram interesse na produção de outras provas, além daquelas documentais até então produzidas.

Autos conclusos para julgamento. É o breve relatório.
Decido
.

O julgamento da lide exige a análise sobre os fatos relatados na petição inicial, especificamente quanto à existência de causa bastante que justifique a extinção e/ou mitigação da pretensão executória da parte embargada.

O(s) título(s) executivo(s) que aparelha(m) a execução extrajudicial consiste em um contrato de compra e venda firmado em maio de 2013, celebrado entre a executada Ana Amália Ottoni (vendedora) e o pai das exequentes Marieta Barreto Alves Vieira e Ivanna Barreto Alves Vieira (comprador).

A pretensão executória consiste, em breve resumo, na pretensão das herdeiras do comprador quanto à repetição de todos os valores pagos pelo então comprador Ivan Alves Vieira Filho.

A fundamentação da parte executada, ora embargante, consistiu em arguição sobre inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (CPC, art. 917, inc. I).

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que assiste razão à executada, ora embargante.

De fato, qualquer contrato assinado por duas testemunhas, tem a aptidão de ser um título executivo extrajudicial.

Mas essa regra não é inexorável.

O contrato consistiu na obrigação do pai das exequentes em quitar o preço da aquisição do imóvel.

Para além disso, ou seja,
para inverter a obrigação com a devolução do imóvel e repetição das prestações quitadas, exige-se a desconstituição do negócio jurídico com a discussão de culpa das partes
para, então e somente a partir daí, aferir-se o direito de herdeiros do comprador em repetir parcelas não pagas.

Sem mencionar, ainda, que uma das exequentes constou como testemunha do contrato, podendo haver um manifesto conflito de interesse que, na remotíssima hipótese de se ultrapassar a pendência material adredemente referida, ainda assim, haveria importante fator de ruptura na estrutura formal do título.

Por corolário, inexistindo título executivo hábil a aparelhar a pretensão pecuniária das exequentes, as razões apresentadas pela parte executada-embargante autorizam um julgamento que lhe seja favorável.

Sendo assim e em face do exposto, ao julgar o processo com base no art. 487, inc. I, do CPC,
ACOLHO
os pedidos iniciais e, via reflexa,
JULGO EXTINTA
a execução extrajudicial n.º 0018798-07.2020.8.08.0035.

Condeno as embargadas-exequentes ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente para ambas as ações – execução extrajudicial n.º 0018798-07.2020.8.08.0035 e embargos à execução n.º 5005245-65.2021.8.08.0035 – em 15% (quinze por cento) sobre o valor da dívida, registrando-se que o arbitramento de honorários está sendo feito de forma cumulativa, de modo a englobar inclusive aqueles devidos na execução extrajudicial (CPC, art. 827, § 2º), conforme sedimentado entendimento do STJ: “[...] a Corte Especial, em recentes julgados, manifestou-se sobre a matéria versada nos presentes embargos, reconhecendo ser admissível a cumulação da verba honorária estipulada na ação de execução com a dos embargos do devedor, podendo a sucumbência final ser determinada definitivamente pela sentença da última ação, desde que se estipule que o valor fixado atenda a ambas (STJ; AgRg-REsp 1.452.361; Proc. 2014/0104584-0; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 09/10/2014)”. [...] “

Sem, delongas, conforme se pode observar da fundamentação do julgado, as quais adoto como razão de decidir, inexistem razões para modificar o entendimento alcançado na origem.

De início, esclareço não ser possível verificar qualquer cerceamento de defesa. No despacho ID14158604 foi determinada a intimação das partes para informarem se tinham provas a produzir,
com a advertência de que “
a omissão importará em desinteresse na produção de outras provas”

tendo as apelantes se manifestado por meio da petição ID

14158608 onde informaram claramente que:

“[...]
MM. Juiz, já foram trazidas aos Autos todas as provas necessárias à comprovação do direito que assiste às Embargadas/Exequentes.
[...]
”

Assim, chega a ser incongruente e temerosa a alegação de cerceamento de defesa por impossibilidade de produção de provas, quando declinado de forma expressa o direito de produzi-las.

Pois bem, superado ponto, é imperioso reconhecer que o contrato em que se funda a execução, embora contenha as formalidades mínimas previstas no art. 784, III, do CPC (assinatura das partes e de duas testemunhas), não apresenta, no caso concreto, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade que legitimariam sua força executiva. Explico.

Para a execução e/ou cobrança de valores fundados em contratos de promessa de compra e venda, é essencial a comprovação da extinção da relação obrigacional – ou seja, do desfazimento regular do negócio jurídico, com atribuição de responsabilidade, em especial quando se busca a devolução de parcelas pagas. Essa devolução, por se tratar de repetição de indébito, depende da apuração judicial de culpa ou inadimplemento.

Transcrevo, com a devida vênia, o que afirma a jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO SUPERVENIENTE DE INADIMPLEMENTO. Inexistência de pedido de resolução contratual por inadimplemento na petição inicial. Autor que se limitou ao pedido de resilição contratual unilateral (art. 473, CC).
Impossibilidade de resilição unilateral mediante denúncia. Medida excepcional que não se aplica ao negócio jurídico de compra e venda em fase de execução.
Eventual inadimplemento que deve ser objeto de ação própria
. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido. (TJPR; ApCiv 0007158-64.2019.8.16.0117; Medianeira; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Lauri Caetano da Silva; Julg. 25/07/2022; DJPR 26/07/2022) (detsaquei)

Cumpre registrar que a resilição é o desfazimento de um contrato por simples manifestação de vontade, de uma ou de ambas as partes. Não pode ser confundido com o descumprimento ou inadimplemento, pois na resilição as partes apenas não querem mais prosseguir. A resilição pode ser bilateral – distrato (art. 472, CC) ou unilateral, mediante denúncia da parte interessada (art. 473, CC):

Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Sobre o tema, vejamos a lição de Flávio Tartuce:

“[...]
Existem contratos que admitem dissolução pela simples declaração de vontade de uma das partes, situações em que se tem a denominada resilição unilateral, desde que a lei, de forma explícita ou implícita, admita essa forma de extinção. Na resilição unilateral há o exercício de um direito potestativo, aquele que se contrapõe a um estado de sujeição. A resilição unilateral, pelo que consta do art. 473 do Código Civil, só é prevista em hipóteses excepcionais, como, por exemplo, na locação, na prestação de serviços, no mandato, no comodato, no depósito, na doação, na fiança, operando-se mediante denúncia notificada à outra parte
[...]” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. 4ª. ed. rev., atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014. p. 649.)

Verifica-se que a resilição unilateral é admitida somente nos contratos por prazo indeterminado, nos quais não há previsão contratual para o término da relação, característica geralmente constatada naqueles de execução continuada, sendo que a ruptura contratual nestes termos caracterizaria, em tese, abuso de direito.

No caso dos autos, verifica-se que a extinção da relação contratual não foi previamente reconhecida em juízo. Tampouco houve prova cabal de inadimplemento, nem de culpa da vendedora. Ao contrário, os autos revelam complexa controvérsia de fato e de direito acerca do cumprimento do contrato, a posse do bem, a suspensão da execução contratual por mútuo acordo e a ausência de individualização formal do imóvel.

Cumpre ainda consignar que, embora as apelantes sustentem que houve resilição unilateral do contrato, consubstanciada em declarações verbais da recorrida, veiculadas por aplicativo de mensagens, mesmo que se admita a existência dessas manifestações, é certo que a desconstituição de contrato exige forma expressa e bilateral ou reconhecimento judicial, sobretudo quando envolve valor expressivo e a relação jurídica permanece controvertida.

A execução não pode ser utilizada como meio atípico para se obter pretensões complexas, que exigem dilação probatória e valoração de culpa. Não por outro motivo, o próprio juízo de origem asseverou que, para se pleitear a repetição dos valores pagos, impunha-se a prévia desconstituição do negócio jurídico, com atribuição de responsabilidade contratual.

Outro fator de relevo apontado pelo juízo de primeiro grau é a circunstância de que uma das exequentes figura como testemunha do contrato de promessa de compra e venda que aparelha a execução. Essa situação, embora não implique automaticamente nulidade do título, fragiliza sua força executiva e denota a existência de conflito de interesses.

Como se sabe, para que o título tenha força executiva é indispensável que, por seu conteúdo, se revele um título certo, líquido e exigível, consoante dispõe textualmente o art. 783 do Novo Código de Processo Civil.

De acordo com as lições do mestre HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"[...]
ocorre a certeza em torno de um crédito quando, em face do título, não há controvérsia sobre a sua existência; a liquidez, quando é determinada a importância da prestação (quantum); e a exigibilidade, quando o seu pagamento não depende de termo ou condição, nem está sujeito a outras limitações
[...]" (Curso de Direito Processual Civil, Forense, 40ª ed., vol. II, pág. 151).

Na hipótese, conforme consignou o julgador de origem, não se verifica a certeza e exigibilidade .

No que concerne ao pedido subsidiário de conversão da execução em ação monitória, esta Corte já assentou que, uma vez opostos embargos à execução e proferida sentença com julgamento de mérito, não se mostra possível a mutação do rito processual. Ademais, não é dado ao juízo adotar pedido alternativo que não fora acolhido pelo exequente no curso do processo. Sobre o tema:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DA DATA CONSTANTE NO CHEQUE. ARTIGOS 33 E 59 DA LEI Nº 7.357/1985. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COTITULAR DA CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA NO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO DE SOLIDARIEDADE PRESUMIDA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA FORMULADO APÓS A CITAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de Pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e a ilegitimidade passiva de um dos executados, extinguindo o feito e desconstituindo a penhora sobre 289 semoventes. II. Questão em discussão Verificar se o prazo prescricional da pretensão executiva pode ser alterado por pactuação extra cartular que difere a data de apresentação do cheque e se a co-titular de conta bancária, que não assinou a cártula, pode ser responsabilizada pelo pagamento, bem como se é possível a conversão da ação de execução em ação monitória após a citação. III. Razões de decidir A prescrição da pretensão executiva é regulada pela data de emissão estampada na cártula, sendo inaplicável a pactuação paralela para fins de dilação do prazo legal. A responsabilidade pelo cheque é limitada aos signatários e seus avalistas, não havendo solidariedade presumida entre co-titulares da conta bancária. A conversão da ação de execução em monitória somente é possível antes da citação dos executados. Não se configura sucumbência recíproca quando os executados obtêm êxito integral na exceção de Pré-executividade, impondo-se a condenação do exequente nos ônus de sucumbência. lV. Dispositivo e tese Recurso não provido Tese de julgamento: A pactuação para apresentação futura do título executivo não altera a data de emissão constante da cártula, que define o termo inicial do prazo prescricional. O co-titular da conta bancária que não assinou o título não pode ser responsabilizado na execução fundada em cheque.
A conversão da execução em ação monitória é inviável após a citação
. A extinção da execução em virtude da prescrição impõe ao exequente a responsabilidade pelos ônus de sucumbência. (TJMT; AC 1001425-79.2025.8.11.0004; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg 01/10/2025; DJMT
01/10/2025
) (destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA. INADEQUAÇÃO DA CARTA DE GARANTIA. DOCUMENTO APRESENTADO SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA APÓS A CITAÇÃO. I. Caso em exame apelação cível interposta por sociedade de garantias de crédito do noroeste do Paraná. Noroeste garantias contra a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de execução de título extrajudicial proposta em face de Lima & pieri confecções Ltda. Me, rodrigo pieri e vanessa caparroz lozano Lima pieri. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se há título executivo apto a embasar a ação de execução ajuizada e se seria possível a conversão da execução em ação monitória. III. Razões de decidir III. I. É inadmissível a execução fundada em cédula de crédito bancário que identifica como credora terceira entidade diversa da exequente, não sendo suprida tal deficiência por carta de garantia desprovida de referência expressa ao título e ausente das assinaturas de duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC. III. II.
É inviável a conversão da execução em ação monitória após a citação dos executados, por força do art. 329, I, do CPC
, ainda que requerida pela parte, quando anteriormente oportunizada a emenda da petição inicial e não exercida a faculdade de adequação do procedimento, operando-se a preclusão. lV. Solução do caso recurso parcialmente conhecido e desprovido. V. Jurisprudência e legislação utilizadas V. I. LegislaçãoCPC, art. 783; art. 784, III e art. 329, I; CC, art. 349;lei nº 10.931/2004, art. 28. V. II. Jurisprudência??? STJ, RESP nº. 1823834/BA; STJ, RESP nº. 1129938/PE; TJPR, ED 0091866-34.2024.8.16.0000, Rel. Des. Fernando Ferreira de moraes, 13ª Câmara Cível, j. 18.10.2024; TJPR, AI 1722676-3, Rel. Des. Athos Pereira Jorge Junior, 13ª Câmara Cível, j. 31.01.2018. (TJPR; ApCiv 0009158-07.2023.8.16.0017; Maringá; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Osvaldo Canela Júnior; Julg. 01/09/2025; DJPR
02/09/2025
) (destaquei)

Finalmente, quanto à verba honorária fixada em 15% sobre o valor da dívida, em ambas as ações (execução e embargos), o percentual se mostra adequado à complexidade da causa e está em consonância com o art. 85 do CPC.

Desta forma, carecendo o título executado de seus requisitos legais, deve ser mantida sentença que julgou procedente os embargos, determinando a extinção da execução, dada a sua flagrante nulidade (CPC art.803, I).

Forte nessas razões, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, considerando a negativa de provimento, majoro, na forma do art. 85, § 11º do CPC, os honorários de sucumbência de 15% sobre o valor da da dívida, para 20% (vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar